Tribunal: TJMT
Processo: 1029743-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029743-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo interno. Pedido de justiça gratuita. Presunção relativa de hipossuficiência. Existência de elementos que demonstram capacidade econômica. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou o parcelamento das custas processuais em seis parcelas.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza apresentada pela agravante poderia ser afastada diante dos elementos constantes nos autos; (
ii
) determinar se a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou o parcelamento das custas processuais deveria ser reformada.

III.
Razões de decidir

3. Documentos apresentados pela agravante demonstram renda mensal considerada razoável, indicando capacidade econômica suficiente para suportar as custas processuais.

4. O parcelamento das custas processuais, facultado pelo Juízo
a quo
, configura medida que mitiga eventual impacto financeiro e atende ao princípio da razoabilidade.

5. A decisão monocrática está devidamente fundamentada e não foi infirmada por argumentos ou elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Tese de julgamento
: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes nos autos indicarem capacidade financeira suficiente para suportar as despesas processuais, especialmente diante da possibilidade de parcelamento das custas”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1025296-87.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Julgado em 06/11/2024, DJE 07/11/2024; TJMT, N.U 1016260-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Julgado em 13/08/2024, DJE 14/08/2024; e TJMT, N.U 1026426-15.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Julgado em 27/11/2024, DJE 30/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ISADORA BIONDO DE SOUZA
contra a decisão monocrática (ID 247381653) que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou o parcelamento das custas processuais.

Em suas razões, sustenta que a própria natureza da ação originária garante seu direito ao benefício da gratuidade, afirmando que demonstrou
que,
arcar com o pagamento das custas processuais
,
prejudicaria sua subsistência e a de sua família.

Argumenta que na redação do art. 98 do Código de Processo Civil não há qualquer alusão a quantias que podem ser recebidas por quem pleiteia a justiça gratuita.

Ao final, requer seja reformada a decisão agravada a fim de que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para ofertar suas contrarrazões (ID 257824656).

Recurso tempestivo e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

In
casu
, insurge-se a agravante contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu do pedido de justiça gratuita e facultou o parcelamento das custas, nos seguintes termos:

“
VISTOS.

[...]

Aduz a Agravante fazer jus ao benefício da gratuidade, uma vez que não possui condições, atualmente, de suportar as custas processuais. Contudo, inobstante os fatos e fundamentos trazidos, a documentação acostada ao seu pedido, à primeira vista, destoa da alegada hipossuficiência.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), in
verbis
:

[...]

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º. Veja-se:

[...]

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui
presunção relativa
para a pessoa natural.

Nesse sentido, estabelece Alexandre Freitas Câmara:

[...]

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode, nem deve, ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

Na presente situação, analisando detidamente os documentos colacionados pela Autora, é possível concluir não há possibilidade de conceder o benefício.

Porquanto se extrai dos autos,
em sua Declaração de IRPF (ID. 246913174), que possui rendimentos razoáveis (variando entre R$ 4.203,00 e R$ 5.623,00) e aplicações financeiras, indicando que não se enquadra no conceito de miserabilidade, tampouco que o pagamento das custas processuais poderia prejudicar o próprio sustento
.

Ademais, o Juízo a quo, ao fazer consulta ao RENAJUD, verificou que a Agravante detém 2 (dois) veículos (NISSAN/KICKS SV CVT 2018/2018 e MMC/TRITON SPORT HPE S 2020/2020), o que não é impugnado em seu recurso e fragiliza a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.

Portanto,
o argumento de que está endividada e que não possui condições de pagar as custas processuais nos termos da decisão recorrida, em seis parcelas iguais e sucessivas, parece não se sustentar
.

A propósito, a existência de dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilidade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, a justificar a concessão do benefício.

No tocante ao pedido de pagamento das custas ao final, sabe-se que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento, não mencionando a possibilidade de pagamento das custas e taxas judiciais ao final do processo.

Além disso, o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal, em seu artigo 233, § 2º, estabelece:

[...]

À vista disso, considerando que a Agravante não se enquadra nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, entendo que a decisão que indeferiu o benefício não merece reparos
.

Ante o exposto, nos termos da Súmula n. 568 do STJ,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

[...]” (grifo nosso)

Pois bem.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta
não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida
,
a qual entendo que deve ser mantida irretocável
.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a concessão da justiça gratuita é direcionada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.

Com efeito, ainda que a lei não exija a comprovação de estado de miserabilidade
para ser amparado pelo benefício pleiteado, entendo ser necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo.

Nesse contexto, o art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil dispõe que, havendo elementos nos autos que evidenciem a capacidade econômica da parte, o Juízo poderá indeferir o pedido de gratuidade, independentemente de declaração de hipossuficiência.

Nesse sentido, segue entendimento desta e. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
.
PESSOA FÍSICA
.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
.
PRESUNÇÃO RELATIVA
.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE ECONÔMICA
.
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural é presumida verdadeira, salvo se houver nos autos elementos que evidenciem o contrário
. [...] O patrimônio e os rendimentos do agravante demonstram capacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Mantido o indeferimento da justiça gratuita. Tese de julgamento:
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira suficiente para suportar as despesas processuais
. (N.U 1025296-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
–– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.” (N.U 1016260-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 14/08/2024 – grifo nosso)

Na hipótese, a parte agravante sustenta que o art. 98 do CPC não define critérios objetivos para a concessão do benefício da justiça gratuita, razão pela qual a decisão agravada merece ser reformada.

Contudo, justamente por não haver valores ou limites preestabelecidos pela lei, cabe ao julgador analisar as circunstâncias de cada caso concreto, considerando tanto a situação financeira da parte requerente, aferida por meio da documentação apresentada, quanto o valor das custas processuais devidas, a fim de examinar se o pagamento das despesas processuais prejudicaria o sustento da parte que requer a benesse da gratuidade.

No presente caso, verifica-se a agravante comprovou possuir
renda considerável
, ao passo que o valor atribuído à causa implica em
R$ 733,00 (setecentos e trinta e
três
reais)
de
custas judiciais
e
taxa judiciária
.

Observa-se, ainda, que o Ju
í
zo
a quo

facultou o pagamento das custas em

6 (seis)

parcelas
, medida que, por si só, demonstra a adequação e razoabilidade na decisão proferida.

Portanto, resta evidente que a decisão monocrática observou essa ponderação ao avaliar os documentos colacionados nos autos, concluindo que a parte agravante possui capacidade de suportar
as
custas do processo, em especial diante do parcelamento que lhe foi facultado pelo Juízo singular.

Desse modo, considerando que a decisão monocrática está devidamente e por não verificar, nos autos, elementos capazes de alterar o entendimento adotado, entendo que o presente agravo interno não comporta provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
–
INDEFERIMENTO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA
–
DECISUM FUNDAMENTADO
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe. 2 – Recurso
desprovido
.-
(N.U 1026426-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024 – grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
ISADORA BIONDO DE SOUZA
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por esses e por seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025